Tribunal: TJSP
Processo: 0050537-61.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição – Vícios inocorrentes – Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento que dispensa a invocação expressa da norma supostamente violada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0050537-61.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante LENITA BUZATTO KRIEGER, são embargados ECONOMUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0050537-61.2014.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 2/4
Embargos de declaração no 0050537-61.2014.8.26.0114/50000
Embargante: Lenita Buzatto Krieger
Embargados: Economis Instituto de Seguridade Social e Banco do Brasil
S/A
Juiz: Fabio Varlese Hillal
Comarca: Campinas 4a Vara Cível
Voto no 5328
Embargos de declaração Omissão e contradição Vícios
inocorrentes

Caráter
infringente
dos
embargos

Prequestionamento que dispensa a invocação expressa da
norma supostamente violada - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lenita Buzatto Krieger contra o V. Acórdão de fls. 797/806, que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ela interposto. Entende
a embargante haver omissão e contradição no julgado, que precisam ser
aclaradas, inclusive para fins de prequestionamento.
É a síntese do necessário.
Voto.
As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que pudesse
ser sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo
da Colenda Turma Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Deveras, constou expressamente do julgado que a
opção da embargante pelo saldamento do plano de previdência privada
torna inviável o recálculo do benefício, sob pena de violação a ato jurídico
perfeito, impedindo a aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0050537-61.2014.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 3/4
1.312.736/RS). Trata-se de hipótese de distinguishing, diante das
diferenças entre o caso concreto e a tese firmada no precedente.
Por sua vez, constou do decisum que, nos termos
do Regulamento Geral do plano saldado, a adesão ao saldamento implicava
a cessação da participação no plano BD, de sorte que não há qualquer
contradição a ser sanada quanto ao regulamento aplicável.
Tampouco há se falar em omissão quanto ao
pedido sucessivo, já que, uma vez não reconhecida a possibilidade de
recálculo do benefício da embargante, não há que se falar em necessidade
de complementação da reserva matemática do plano, afastando a
pretensão de compensação.
Na verdade, portanto, os presentes embargos são
manifestamente infundados e representam apenas uma tentativa da
embargante de rediscutir a matéria visando à reforma do julgado na parte
que entende desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do recurso.
Todavia, presta-se o estreito recurso à finalidade aperfeiçoadora, que não
se confunde com reexame.
Ademais,
o
prequestionamento
necessário
à
interposição dos recursos aos tribunais superiores constitui apenas a
exigência de que a matéria objeto dos recursos especial e/ou extraordinário
já tenha sido decidida pelas instâncias inferiores, ainda que sem a indicação
expressa da lei federal ou da norma constitucional violada.
Em suma, “não há determinação normativa de
que, para que se consume o prequestionamento indispensável à
admissibilidade do recurso excepcional, cada preceito apontado como
ofendido seja individualmente apreciado” (ED 527.894-01/1, 4a Câm.
STAC, rel. Juiz Rodrigues da Silva, j. 30/3/99).
No mesmo sentido: “É certo que tem entendido
este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a
menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0050537-61.2014.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 4/4
que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda Turma
AI no 396.899-AgR/RS Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ
01.08.2003), e “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa referência
no acórdão impugnado” (STJ Corte Especial Emb. de Divergência em REsp
no 162.608- SP Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 16.06.1999; v.u.)
(in BAASP no 2148, p. 1313 j).
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
Maria Cláudia Bedotti
Relatora